Tribunal: TJDFT
Processo: 0005776-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. Tráfico. Réu apanhado com 7,20 gramas de maconha. Reconhecido o tráfico privilegiado. Pedido de reconhecimento de insignificância. Na vigência da Lei 6368/76, um dos defeitos que se apontava na sua regência (art.12) era que se aplicava a mesma pena para todos, fosse ele pequeno ou um verdadeiro traficante. O novo Estatuto sobre tráfico de entorpecentes, para essas situações especiais, trouxe a inovação do tráfico privilegiado, razão de ser o entendimento predominante da jurisprudência no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, pois, a própria lei da matéria já fixou esta nova modalidade de benefício.
2. Recurso do réu a que se nega provimento.